Tribunal: TJSP
Processo: 0002170-90.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
S HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – Possibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios contra o mesmo ente a que se encontra vinculada a Defensoria Pública – Autonomia administrativa e financeira prevista no art. 134 da CF – Art. 4o, XXI, da Lei Orgânica da Defensoria Pública de São Paulo, que prevê a possibilidade de recebimento de verbas sucumbenciais de

Ementa:
S HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – Possibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios contra o mesmo ente a que se encontra vinculada a Defensoria Pública – Autonomia administrativa e financeira prevista no art. 134 da CF – Art. 4o, XXI, da Lei Orgânica da Defensoria Pública de São Paulo, que prevê a possibilidade de recebimento de verbas sucumbenciais de quaisquer entes, sem ressalvas – Entendimento esposado pelo STF no julgamento da AR 1.937 – Afastamento da Súmula 421 do STJ - Precedentes desta Corte – Inaplicabilidade dos arts. 1o-D da Lei no 9.494/1997 e 85, § 7o, do CPC, por se tratar de obrigação de fazer – Recurso provido.